Tribunal: CARF
Processo: 10930.004738/2008-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BIANCA FELICIA ROTHSCHILD
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-10-09

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.004738/2008-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.689 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de julho de 2020
Recorrente
COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE LONDRINA COHAB
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2000
LC 118/05. APLICAÇÃO RETROATIVA. AUSÊNCIA DE DECISÃO
JUDICIAL VINCULANTE.
Na ausência de decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal, não cabe
considerar a inconstitucionalidade do art. 3° da Lei Complementar n° 118/05,
que prevê a retroatividade da aplicação do prazo decadencial para o exercício
do direito à restituição, nela previsto, de maneira que mesmo os pagamentos
efetuados anteriormente à sua vigência se submetem ao lustro nela previsto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário em razão da prescrição.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bianca Felicia Rothschild - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Junior, José
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Rogério Garcia Peres, Giovana Pereira
de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de Oliveira
Pinto (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.004738/2008-64
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.689 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.004738/2008-64

Relatório
Inicialmente, adota-se parte do relatório da decisão recorrida, o qual bem retrata
os fatos ocorridos e os fundamentos adotados até então:
O presente processo refere-se a despacho decisório em que é INDEFERIDO o
pedido de restituição feito pelo contribuinte em epígrafe.
2. A fundamentação da decisão do referido despacho decisório constitui-se do
seguinte, em síntese:
3. No caso de apuração anual, o direito de pleitear a restituição de saldo
negativo de IRPJ extingue-se no prazo de cinco anos contado a partir do 1° dia do mês
de janeiro do ano-calendário subsequente ao encerramento do período de apuração do
crédito.
4. O contribuinte requer a restituição relativa ao saldo negativo de IRPJ do ano-
calendario 2000, no valor original de R$ 254.992,20, resultante exclusivamente de
Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF). No entanto, em dissonância com o
disposto no art. 168 do Código Tributário Nacional (CTN, Lei n° 5.172/66) e no art.
3° da Lei Complementar n° 118/2005, anterior ao pedido de restituição feito, e
também no art. 4° da IN RFB n° 900/08 (e anteriormente IN SRF n° 210/02, IN SRF
n° 460/04 e IN SRF n“ 600/05), contribuinte apenas apresentou o pedido em
15/09/2008, após já transcorrido o prazo de cinco anos.
5. Cientificado do teor do despacho em 29/12/2009, o contribuinte se insurgiu
apresentando manifestação de inconformidade em 20/01/2010, em que expõe os
seguintes argumentos, em síntese.
6. A recorrente esta amparada no art. 165, l, do CTN, corroborado pelo art. 150
desse Código, e, ainda, de acordo com o art. 168, I, o direito de pleitear a restituição
extingue-se em cinco anos contados da data da extinção do crédito tributário.
Considerando que a declaração é do ano-calendário 2000, entregue em 2001, e não foi
expressamente homologada, a homologação tácita somente ocorreu no ano de 2005.
Assim, somente a partir do ano de 2010 pode-se considerar extinto o crédito tributário.
7. A Lei Complementar n“ 1.18/05 não pode ser aplicada retroativamente,
conforme jurisprudência colacionada.
8. Por todo o exposto requer a reforma da decisão de 1° grau, sendo deferido o
pedido de restituição.

A decisão da autoridade de primeira instância julgou improcedente a defesa da
contribuinte, cuja ementa encontra-se abaixo transcrita:

Assunto: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2000
LC 118/05. APLICAÇÃO RETROATIVA. AUSÊNCIA DE DECISÃO
JUDICIAL VINCULANTE.
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.689 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.004738/2008-64

Na ausência de decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal, não cabe
considerar a inconstitucionalidade do art. 3° da Lei Complementar n° 118/05,
que prevê a retroatividade da aplicação do prazo decadencial para o exercício
do direito à restituição, nela previsto, de maneira que mesmo os pagamentos
efetuados anteriormente à sua vigência se submetem ao lustro nela previsto.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Cientificado da decisão de primeira instancia, o contribuinte apresentou recurso
voluntário, repisando os argumentos levantados em manifestação anterior, acrescentando razões
para reforma na decisão recorrida.
É o relatório.
Voto
Conselheira Bianca Felicia Rothschild, Relatora.
Recurso Voluntário
O recurso voluntário é TEMPESTIVO e, uma vez atendidos também às demais
condições de admissibilidade, merece, portanto, ser CONHECIDO.
Fatos
A recorrente ingressou com pedido de restituição de valores do saldo negativo de
IRPJ em 15/09/2008, apurado no exercício de 2001 - ano calendário de 2000.
O despacho decisório e a decisão de primeiro grau, consideraram que houve a
decadência do direito ao pedido de restituição, alegando que quando da protocolização do pedido
(15/12/2008), o prazo de cinco anos já havia se encerrado (31/12/2005).
Mérito
Descabe razão, ao contribuinte, em sua insurgência, tendo em vista que o pedido
de restituição foi realizado após Junho de 2005, não sendo alcançado, portanto, pela Lei
Complementar 118.05.
Conforme mencionado pela decisão de primeira instancia, no entanto, não é
desconhecido que a matéria controvertida no presente processo, referente à retroatividade, ou
näo, da Lei Complementar n“ 118/05, encontra-se sub judice perante o Supremo Tribunal
Federal. Em sessão realizada em 05/O5/2010, o Supremo Tribunal iniciou o julgamento do
Recurso Extraordinário n“ 566.621, que foi admitido como revestido de “repercussão geral”,
tendo ojulgamento sido suspenso por um pedido de vista do Min. Eros Grau, em momento em
que a votação estava em cinco a quatro, votando a maioria pela irretroatividade da lei
complementar em foco, declarando, pois, a inconstitucionalidade do seu art. 3°.
Como se vê, na ausência de decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal, não
cabe considerar a inconstitucionalidade do dispositivo discutido, que prevê a retroatividade da
aplicação da Lei Complementar n° 118/O5, de maneira que mesmo os pagamentos efetuados
anteriormente à sua vigência se submetem ao lustro nela previsto.
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.689 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.004738/2008-64

Ademais, resta prejudicada a análise no contencioso administrativo das argüições
de afronta da legislação tributária aos princípios constitucionais, visto que a exigência fiscal
fundamenta-se em leis regularmente inseridas no sistema tributário nacional, cumprindo aplicar
aos lançamentos somente inconstitucionalidade já declarada por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal.
Súmula CARF N° 2 - O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Conclusão
Diante do exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e no mérito
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

(assinado digitalmente)
Bianca Felícia Rothschild.

Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital